Tribunal: TJBA
Processo: 8001857-04.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8001857-04.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA GLORIA MACHADO

Advogado(s)
:

REPRESENTANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTEGRANTE DA MESMA FAZENDA PÚBLICA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM FACE DO ESTADO E DO MUNICÍPIO.

A matéria referente ao pagamento de honorários à Defensoria Pública Estadual pelo Estado a qual é vinculada foi objeto de recurso repetitivo no STJ, que pacificou o entendimento relativo ao Tema 433, segundo o qual “Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público integrante
da mesma

Fazenda Pública”.

Em relação ao Município de Brumado, é

cabível o pagamento de honorários advocatícios, uma vez que não há confusão entre credor e devedor, não possuindo o Município qualquer relação ou vínculo com a Defensoria Pública Estadual com a qual contende nesta lide, sendo pessoas de direito público distintas.

APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8001
857
-
04
.201
8
.8.05.00
3
2
, em que figuram, como apelante,
MARIA DA GLORIA MACHADO, representada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e, como apelados,
ESTADO DA BAHIA
e

MUNICÍPIO DE B
RUMADO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, pelas
razões adiante expostas.

Sala de sessões,

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA